Tribunal: TJPA
Processo: 0804798-04.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804798-04.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. EXAME DE PESQUISA MOLECULAR DE X FRÁGIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1- Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão liminar determinando que o Estado do Pará e o Município de Marabá disponibilizem, no prazo de 30 dias, os exames “pesquisa molecular de X - frágil ATE + DEFICIÊNCIA INTELECTUAL”, prescritos ao menor assistido, fixando astreintes;

2- O caso dos autos trata de exame aprovado pela ANVISA, porém não oferecido pela rede pública de saúde; não havendo competência exclusiva da União na espécie; merecendo homenagem o entendimento firmado pelo STF, no Tema 793, de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde;

3- No julgamento da controvérsia referente ao Tema 793, cujo
leading case
foi o RE 855178 RG/SE, o STF pacificou o entendimento sobre a responsabilidade solidária entre os entes federados, em demandas sobre o direito à saúde no âmbito do SUS, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta;

3- É cediço que, em casos de transtorno do espectro autista, a partir do momento em que se faz a suspeita clínica, os exames devem ser realizados o mais cedo possível para o desenvolvimento de um plano de manejo específico para o paciente e aplicação das terapias corretas;

4- Os elementos dos autos revelam não só a probabilidade do direito como também o risco de dano grave à saúde e à vida do paciente, sendo imperiosa a atuação do judiciário para garantir a proteção a esses direitos fundamentais;

5- A astreinte é um instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo aquelas destinadas a garantir o acesso a providências médicas;

6- A multa diária no quantum arbitrado de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais) não se mostra desarrazoada ou desproporcional;

7- Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 12/06/2023 a 19/06/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará, contra decisão do juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá (Id. 13335648) que, nos autos da Ação Civil Pública – processo nº 0801016-02.2023.8.14.0028 – proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará , deferiu medida liminar determinando que o Estado do Pará e o Município de Marabá disponibilizem, no prazo de 30 dias, os exames “pesquisa molecular de X - frágil ATE + DEFICIÊNCIA INTELECTUAL”, prescritos ao menor assistido, fixando astreintes.

Em suas razões, o agravante sustenta os seguintes pontos:
a)
segundo a -ENATJUS do CNJ, de acordo com a Nota Técnica 66219 de 03/05/2022, o exame pretendido pelo autor não está disponível do SUS;
b)
tratando-se de doença sem cura e sem ameaça à vida da parte agravada, a realização do exame pretendido não contém a urgência alegada; devendo, a parte recorrida, buscar o tratamento aprovado pela CONITEC e disponível no SUS;
c)
responsabilidade primária da União e envio dos autos à Justiça Federal (Tema 500/STF);
d)
necessidade de aplicação da razoabilidade e proporcionalidade, ante o valor elevado da multa.

Requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso com reforma integral da decisão agravada.

Junta documentos (Ids. 13335647/13335657).

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id 13353624).

Contrarrazões em que o agravado refuta os argumentos do agravante e pugna pelo desprovimento do recurso (Id 13950280).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id 14085118).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará em face de decisão que deferiu medida liminar determinando que o Estado do Pará e o Município de Marabá disponibilizem ao representado, no prazo de 30 dias, os exames “pesquisa molecular de X - frágil ATE + DEFICIÊNCIA INTELECTUAL”, prescritos ao menor assistido, fixando astreintes.

Segue a transcrição do dispositivo da decisão agravada:

Ante o exposto, estando presentes os requisitos legais, DEFIRO a medida de tutela provisória, inaudita altera pars, no sentido de DETERMINAR ao réu ESTADO DO PARÁ e MUNICIPIO DE MARABÁ, por meio da sua(s) Secretaria(s) de Saúde, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, disponibilize(m) os seguintes exames médicos: pesquisa molecular de X - frágil ATE + DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, prescritos à criança ISAC DA SILVA BARBOZA, de forma contínua e na exata quantidade descrita no receituário médico, nos termos do art. 300 do CPC. Para garantir o cumprimento dos demais termos desta decisão, FIXO MULTA DIÁRIA no valor de R$500,00 (quinhentos reais), aos réus ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE MARABÁ, em caso de descumprimento da presente decisão judicial, com limite final de até R$10.000,00 (dez mil reais), com base no art. 380, parágrafo único, do CPC.

Do caderno processual, extrai-se o contexto fático da contenda, a saber:

Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública proposta pelo
parquet
em assistência ao menor Isac da Silva Barboza, de 05 (cinco) anos de idade, diagnosticado com Transtorno de Espectro Autista (CID 10 – F84.0 | CID – 11: 6A02.3), visando à realização de exames médicos - pesquisa molecular de X-frágil ATE + Deficiência Intelectual – para tratamento de seu quadro clínico (laudos médicos juntados no Id. 85449270), tendo em vista a inércia do sistema de saúde pública.

As respostas dadas ao Ministério Público a respeito do pedido foram as seguintes (Id 85449270 - Pág. 27 e 41 – ACP) :

Município:

(...) em resposta ao Ofício n°. 01006/2022/MP/13°PJMAB que solicita a viabilização de exame médico de PESQUISA MOLECULA DE X FRAGIL TEA + DEFICIENCIA INTELECTUAL, prescrito à criança Isac da Silva Barbosa, informamos que o referido exame não é disponibilizado pela Rede Municipal de Saúde, nem via Tratamento Fora de Domicílio (TFD), tendo em vista se tratar de atendimento específico e de alta complexidade, motivo pelo qual, ficamos impossibilitados de atender a referida demanda.

Estado:

(...) Encaminho a resposta ao sobredito ofício, onde essa Promotoria solicita providências urgentes no sentido de viabilizar exames médicos (Pesquisa Molécula de X frágil TEA + Deficiência Intelectual), prescritos ao paciente menor Isac da Silva Barbosa, 05 anos de idade, diagnosticado com deficiência intelectual. Assim sendo, encaminhamos despacho proferido pela Adm-CER Ambulatorial/DDASS/SISREG/ SESPA, informando que os referidos procedimentos não são ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Deslocamento do processo para a Justiça Federal

Quanto à alegada responsabilidade primária da União e envio dos autos à Justiça Federal em aplicação do Tema 500 do STF, não deve prosperar. Explico.

A tese firmada no referido precedente é tocante a medicamentos sem registro na ANVISA. Vejamos a tese firmada:

1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial.

3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.

4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.

O caso dos autos é diferente, pois trata de exame aprovado pela ANVISA, porém não oferecido pela rede pública de saúde; não havendo competência exclusiva da União na espécie. Ademais, deve-se homenagear o entendimento firmado pelo STF, no Tema 793, de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde.

Não há que se falar em chamamento da União e deslocamento de competência.

Da alegada ausência de urgência

O agravante alega tratar-se de doença sem cura e sem ameaça à vida da parte agravada, devendo-se buscar o tratamento aprovado pela CONITEC e disponível no SUS.

Sobre a urgência da situação, é cediço que, em casos de transtorno do espectro autista, a partir do momento em que se faz a suspeita clínica, os exames devem ser realizados o mais cedo possível para o desenvolvimento de um plano de manejo específico para o paciente e aplicação das terapias corretas.

A eventual inadequação do exame pretendido pelo paciente é matéria intrínseca ao mérito da ação de origem e deve ser discutida sob aspectos técnicos, com a devida instrução probatória, sob pena de indevida supressão de instância.

Ressalto que, quando da negativa dos entes públicos, nenhuma alternativa foi dada aos responsáveis da criança para atender à demanda médica de forma eficiente ao fim investigatório pretendido. Como anteriormente citado, inclusive ao Ministério Público, as secretarias de saúde municipal e estadual resumiram-se a informar que não poderiam atender o pedido do menor, tendo em vista o exame não ser ofertado pelo SUS.

Entendo que o profissional que exarou o laudo médico juntado no ID 85449270 - Pág. 14, do processo de origem, tem responsabilidade e age no interesse do menor ao indicar a necessidade da criança de avaliação auditiva, neuroimagem, cariótipo e pesquisa molecular de X frágil.

Destaco que, no julgamento da controvérsia referente ao Tema 793, cujo
leading case
foi o RE 855178 RG/SE, o STF pacificou o entendimento sobre a responsabilidade solidária entre os entes federados, em demandas sobre o direito à saúde no âmbito do SUS, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). (Grifo nosso).

Nessa esteira, diante da responsabilidade solidária em tela e da recusa de atendimento manifestada pelos entes demandados, a parte autora exerceu regularmente seu direito de ação, ajuizando a demanda não só em desfavor do ente municipal, mas também contra o Estado do Pará, em conformidade com a tese acima citada.

Enfatiza-se que há muito o STJ já se posicionou pela possibilidade de concessão de tutelas satisfativas para a realização de providências médicas urgentes, de modo a garantir a efetividade dos direitos fundamentais à vida e à saúde, expressamente consignados na Constituição Federal. A efetivação de direitos fundamentais não pode ser obstaculizada por normas de natureza processual, tampouco pelo argumento de proteção ao erário. Nesse sentido, cita-se o julgado:

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR.
LIMINAR DE CARÁTER SATISFATIVO. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO DO CIDADÃO E DEVER DO ESTADO. DECISÃO ASSENTADA EM DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

É vedada, como princípio geral, a concessão de liminar de caráter eminentemente satisfativo,
excepcionando-se as hipóteses de providências médicas urgentes.

Quando, porém, a decisão recorrida se fundamentou em preceitos da Constituição Federal, não se pode sequer tomar conhecimento do recurso extremo.

(REsp 109.473/RS, Rel. MIN. HELIO MOSIMANN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/1999, DJ 06/09/1999, p. 69).

No mesmo sentido, cito a jurisprudência de Tribunais Estaduais, representada pelos seguintes julgados:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. SEGURADO MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM MÉTODOS ESPECIAIS TIPO ABA. PROCEDIMENTO INSERIDO NA RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 469, DE 09 DE JULHO DE 2021, DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO DA LEI N.º 9.656/1998. CONTRATO REGIDO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE NÃO EXCLUI O TRATAMENTO PRESCRITO. GARANTIA AO DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, REGULARMENTE, PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A par do que emerge das suas Razões Recursais, a Recorrente objetiva a reforma da decisão proferida nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer, na qual o douto Juízo de origem deferiu o pedido liminar, disponibilizando o tratamento multidisciplinar, em favor da criança portadora de Transtorno do Espectro Autista -TEA, em condição crônica, permanente e limitante. 2. Importante salientar que, em sede de Agravo de Instrumento, deve-se avaliar, tão somente, se a decisão interlocutória impugnada está fundamentada na presença, ou não, dos requisitos necessários para a concessão de pedido liminar, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora. Assim, a matéria objeto do mérito da ação originária, não pode ser apreciada na presente via recursal. 3. No episódio vertente, o fumus boni juris está amparado no direito à saúde do menor, que se encontra previsto no art. 196 da Constituição Federal, assim, como, no art. 3.º da Lei n.º 12.764/2012 – Lei que Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. 4. Lado outro, quanto à alegação de que o tratamento multidisciplinar indicado ao menor não se encontra inserido no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde – ANS, importante rememorar que a Resolução Normativa n.º 469, de 09 de julho de 2021, alterou seu anexo, contemplando de maneira expressa, no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde, o predito tratamento. 5. Nessa linha de intelecção, não cabe à seguradora, ora, Agravante, eximir-se da sua obrigação em fornecer o tratamento indicado pelo médico ao menor, devendo, assim, seguir a prescrição médica, especialmente, quando consta expressamente do Laudo e, sobretudo, quando a metodologia ABA – Análise Comportamental Aplicada, recentemente, passou a constar de maneira expressa no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde. 6. Por sua vez, o periculum in mora está demonstrado por meio dos documentos acostados aos Autos, especialmente, o Laudo Médico circunstanciado do menor, datado de 06 de dezembro de 2021, que aponta, expressamente, a necessidade de intervenção clínica precoce, por ser portador de Transtorno do Espectro Autista - TEA, em condição crônica, permanente e limitante, o que justifica a urgência na intervenção clínica, pois, ameniza os estágios de avanço da doença, assegurando-lhe qualidade de vida, não podendo, assim, aguardar para prosseguir em seu tratamento, direito, este, assegurado no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei n.º 12.764/2012, na Constituição Federal, e, por fim na Resolução Normativa n.º 469, de 09 de julho de 2021, da Agência Nacional de Saúde. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-AM - AI: 40015232520228040000 Manaus, Relator: José Hamilton Saraiva dos Santos, Data de Julgamento: 25/06/2022, Conselho da Magistratura, Data de Publicação: 25/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECRETADO EM FUNÇÃO DO COMBATE AO COVID-19 (NOVO CORONAVÍRUS) IMPRESCINDIBILIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS EFETIVAS DE HIGIENE.
PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO DIREITO À SAÚDE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ELEMENTOS DO ARTIGO 300 DO CPC EVIDENCIADOS.
I - Preenchidos os requisitos legais pertinentes e não se subsumindo às hipóteses proibitivas previstas em lei, inexiste impedimento para que seja concedida a antecipação da tutela em desfavor da Fazenda Pública.
II - A regra constante no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, pela qual não se admite a concessão de liminar com efeitos irreversíveis contra a Fazenda Pública, é atenuada quando os bens jurídicos a serem tutelados com o deferimento da medida forem mais valiosos que a proteção ao erário, como a saúde e a vida. Devem em casos tais, ser aplicado o princípio de ponderação de interesses, devendo prevalecer no caso concreto o valor mais importante.
III - Resolvido o mérito, resta prejudicado o agravo interno interposto. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(TJ-GO - AI: 02743783120208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 26/02/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/02/2021). (Grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ação de obrigação de fazer. Oferta de cadeira de rodas, tratamento multidisciplinar completo e transporte à criança portadora de necessidades especiais. Insurgência da Fazenda Pública Municipal contra a r. decisão de primeiro grau que antecipou os efeitos da tutela jurisdicional. Presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência (artigo 300 do Código de Processo Civil)
. Inexistência de vedação legal à concessão de tutoria antecipada em desfavor da Fazenda Pública. Tutela de urgência que tem por objetivo evitar o perecimento do direito. Causa que versa sobre interesse inadiável de paciente menor de idade, cujas condições de saúde não podem esperar a morosidade própria das etapas de um processo judicial.
No embate concreto entre, de um lado, as prerrogativas Estatais relativas à gestão e uso dos recursos públicos, e, de outro, o melhor interesse de criança enferma, este prevalece, sobrelevando qualquer norma que crie obstáculo à antecipação de tutela. Observância aos princípios da proteção integral e prioritária, da intervenção precoce e da atualidade (artigo 100, incisos II, VI e VIII, do ECA, respectivamente). Admissibilidade da fixação de astreintes em desfavor de ente político em ações que tenham por objeto a imposição de obrigação de fazer. Recurso ao qual se nega provimento.
(TJ-SP - AI: 22344898420198260000 SP 2234489-84.2019.8.26.0000, Relator: Issa Ahmed, Data de Julgamento: 18/11/2020, Câmara Especial, Data de Publicação: 18/11/2020). (Grifo nosso).

Quanto à aplicação de multa, o caso em espécie reclama ponderação, no sentido de levar em conta, para além do espectro financeiro, a urgência e gravidade do quadro clínico em questão. A astreinte é um instrumento coercitivo idôneo para promover a efetivação de ordens judiciais, sobretudo aquelas destinadas a garantir o acesso a providências médicas.

Destaco o amparo desse entendimento pelo STJ:

É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas e da fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.
(AgRg no REsp 1073448/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015). (Grifo nosso).

É certa, portanto, a sujeição do Poder Público às regras atinentes à aplicação de medidas como multa diária como meio coercitivo de obrigação de fazer, mormente, na espécie, tendo em vista a relevância da causa que versa sobre o comprometimento da saúde da cidadã por conta da omissão dos entes públicos responsáveis.

Nessa senda, por certo a multa diária no quantum arbitrado de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais) não se mostra desarrazoada ou desproporcional; não merecendo retoque a decisão, também, neste ponto.

Os elementos dos autos revelam não só a probabilidade do direito como também o risco de dano grave à saúde do paciente, sendo imperiosa a atuação do judiciário para garantir a proteção a esses direitos fundamentais.

Diante do exposto
, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 12 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/06/2023